Tribunal: TJMT
Processo: 1007130-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007130-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDIVALDO TOLENTINO DE CIRQUEIRA - CPF: 621.171.491-20 (APELADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA REGULAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – REFATURAMENTO DEVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A dívida imputada ao consumidor é indevida ante a ausência de provas nos autos dos critérios adotados pela concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão, em especial quando ausentes quaisquer modificações na referida unidade consumidora capazes de gerar aumento no consumo.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Cobrança Indevida de Energia Elétrica com Pedido de Repetição de Indébito e de Indenização por Dano Moral n. 1007130-95.2024.8.11.0003, ajuizada por
EDIVALDO TOLENTINO DE CIRQUEIRA,
julgou procedente a demanda nestes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para DETERMINAR a revisão das faturas objeto a lide, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 06 meses anteriores e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar do evento danoso (data da negativação do nome da autora).

Assento que, após o refaturamento das faturas, se há débitos que não foram pagos pela autora, deverão ser quitados no prazo de 30 dias; lado outro, se há valores que já foram pagos pela autora, a maior, a diferença deverá ser devolvida pela requerida, em dobro, também no prazo de 30 dias.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.”
(Id. 256606676).

Em suas razões de Id. 256606680, a empresa apelante defende a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, especialmente o ato ilícito, razão pela qual requer seja afastado os danos morais.

Afirma que a sentença merece reforma porque o medidor que registrou os consumos questionados fora devidamente aprovado pelo IPEM/MT; as leituras foram confirmadas em campo, além de ocorrer atipicidade climática nos períodos questionados; e, por fim, está incluso um parcelamento de débito nas faturas.

Consigna que, havendo atraso no pagamento, a suspensão do fornecimento é medida lícita e contesta a existência dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sucessivamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 256606685, pelo desprovimento do recurso..

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a autora propôs a presente demanda para desconstituir a cobrança que sofreu da concessionária de serviço público por meio das faturas de energia elétrica referente aos meses de novembro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, em razão de suposta irregularidade de faturamento em sua unidade consumidor. Além disso, pleiteou a condenação da demandada em danos morais, ante a inserção indevida de nome nos cadastros de inadimplentes.

Durante a instrução processual, as partes apresentaram as provas que entenderam pertinentes. Após, sobreveio a sentença que determinou o recálculo dos débitos discutidos nos autos e o pagamento dos danos morais, da qual se insurge a demandada, ora apelante.

Pois bem.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a regularidade das suas cobranças.

Nesse contexto, a confirmação da legalidade não se operou, como bem decidido pelo Juízo
a quo
, pois
“não houve satisfatória comprovação de que o consumo do mês em referência corresponda efetivamente ao perfil do consumidor, ainda mais se colocados em evidência junto à média de consumo anterior.”

Com efeito, restou evidenciada na espécie a discrepância do consumo de energia cobrado nas faturas impugnadas e aqueles que vinham sendo registrados no relógio de leitura do imóvel de propriedade da parte autora, antes da troca do medidor de consumo pela concessionária de energia.

Aliás, importa consignar que as faturas questionadas nos autos não são provenientes do medidor objeto da perícia acostada ao Id. 256606666, o que afasta a alegação defensiva de que “
os consumos questionados fora devidamente aprovado pelo IPEM/MT”.

Sendo assim, por falta de comprovação de que o consumidor efetivamente usufruiu da energia constante nas faturas questionadas, deve ser aplicada a média até então estabelecida para a cobrança.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, cujos trechos pertinentes adoto como razões de decidir:

“[...]

Como já assentado, o objeto desta lide é o pedido de refaturamento das faturas emitidas nos meses de Novembro e Dezembro de 2023 e Janeiro e Fevereiro de 2024 – que a parte autora afirma terem sido cobradas de forma abusiva, muito acima da sua média de consumo normal.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte autora.

Da análise do Histórico de Consumo que a requerida juntou aos autos tem-se que, nos seis meses anteriores à primeira fatura questionada (Maio a Outubro de 2023) as faturas da UC da autora tiveram, respectivamente, os seguintes valores: R$361,89 – 305,27 - 214,45 – 373,63 – 384,37 – 416,59.

Posteriormente vieram as faturas questionadas: Novembro e Dezembro de 2023 e Janeiro e Fevereiro de 2024, com os seguintes valores: R$751,55 – 720,30 – 626,55 e 1.280,84.

Na hipótese concreta, portanto, conforme facilmente se constata, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo nas faturas questionadas, comparadas com as faturas dos seis meses anteriores – e sem qualquer motivo aparente.

Assim, em que pese a requerida defender pela regularidade nas cobranças, não demonstra de forma indene de dúvidas, por meio de documento técnico, a verdadeira causa do aumento de consumo. Isto posto, conclui-se que a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Logo, imperiosa se faz a ordem de revisão das faturas questionadas, para que passe a constar a média dos meses anteriores.

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC) e, ainda, pela comprovação de que a autora teve o seu nome negativado no SPC em razão dos débitos - Id. 148664608.”

Como visto, diante da falha na prestação do serviço decorrente da negativação indevida de nome, resta caracterizado o dano sofrido pela parte apelada, e, via de consequência, o dever de indenizar os danos morais corretamente fixados pelo Julgador
a quo
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025